Tribunal: TJDFT
Processo: 0712844-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712844-50.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ANTONIO RUBEM MARANHAO FERREIRA RECORRIDO: ASS. DOS PRACAS POLICIAIS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Republique-se a certidão de ID no 34991895, porquanto a publicação foi realizada em nome de advogado que não mais possuía poderes de representação, em razão do substabelecimento encartado no ID no 35015129. Torno sem efeito a certidão de ID no 35827738. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RAIMUNDO NONATO PORTELA, OAB/DF 15.969. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007